Tribunal: TJSP
Processo: 1001571-82.2014.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão inexistente – Pretensão nitidamente infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001571-82.2014.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante ANA
RITA BELÍSSIMO CARNEIRO, Interessados JHENNIFER VITORIA BARBOSA DE
OLIVEIRA (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)) e LUCIANA APARECIDA BARBOSA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)), é embargada ODNEIS BANHOS ROMÃO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001571-82.2014.8.26.0071/50000
2
VOTO No 51764
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001571-82.2014.8.26.0071/50000
Bauru
EMBARGANTE Ana Rita Belíssimo Carneiro
EMBARGADA Odneis Banhos Romão
RECURSO Embargos de declaração Omissão inexistente
Pretensão nitidamente infringente Embargos declaratórios
rejeitados.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 453/456
(autos principais), alegando Ana Rita Belíssimo Carneiro ser ele omisso, por não ter
analisado o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo. Na hipótese de
recebimento do recurso somente no efeito devolutivo, requereu que o termo inicial de
cômputo da multa diária fosse o trânsito em julgado da sentença. Ressaltou que não seria
parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração apenas demonstram inconformismo da
parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.
Não apontam qualquer omissão, obscuridade ou contradição que possa ser
sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da Colenda Turma
Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Sabidamente, presta-se o recurso à finalidade aperfeiçoadora, e não ao
reexame da matéria.
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001571-82.2014.8.26.0071/50000
3
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Frise-se que, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
Segundo se nota, a intenção da recorrente é que vá o Acórdão a minúcias, o
que se revela desnecessário, bastando a explicitação dos motivos que nortearam o
convencimento do órgão julgador.
Como sabido, consoante os termos da legislação processual vigente (art.
1.012, caput, do Código de Processo Civil), as apelações, em regra, têm efeito suspensivo,
ressalvadas as exceções previstas no parágrafo primeiro do referido artigo.
In casu, nota-se que a sentença de fls. 413/418 não está inserida dentre as
hipóteses elencadas no dispositivo legal acima mencionado para produção de efeitos
imediatamente após de sua publicação. Assim, não havia necessidade de análise expressa
do pedido de recebimento da apelação no efeito suspensivo formulado pela ora embargante
(fls. 420).
Diante disso, recebida a apelação interposta pela ora embargante no efeito
suspensivo, é certo que a multa diária somente incidirá caso não seja providenciada a
abertura do inventário dos bens deixados por Valdinei Araújo de Oliveira, no prazo de
trinta dias a contar do trânsito em julgado da sentença.
Outrossim, restou explicitado no Acórdão que a embargante e a corré J.V.B.
de O. teriam legitimidade concorrente para requerimento da abertura do inventário dos
bens deixados pelo falecido, nos termos do art. 616, do Código Processo Civil.
Em suma, a decisão embargada chegou à conclusão lastreada em
fundamentos sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001571-82.2014.8.26.0071/50000
4
apresentando contraditória acerca de tema relevante. Ademais, é dispensável que o
Tribunal se pronuncie acerca das matérias e dispositivos legais invocados pela embargante
para que acesse as instâncias superiores.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator